Tribunal: TJSP
Processo: 1008000-94.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação. Monitória. Prestação de serviços de alimentação. Constituição do título executivo judicial. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, carência da ação, ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido. Preliminares afastadas. Os documentos trazidos pela autora constituem prova escrita hábil ao preenchimento do requisito

Ementa:
Apelação. Monitória. Prestação de serviços de alimentação. Constituição do título executivo judicial. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam, carência da ação, ausência de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido. Preliminares afastadas. Os documentos trazidos pela autora constituem prova escrita hábil ao preenchimento do requisito necessário à propositura da ação monitória, bem como da utilização dos serviços prestados, não sendo necessária prova de dívida líquida, certa e exigível, pressuposto básico da ação de execução de título extrajudicial. Ré que não nega a relação jurídica estabelecida entre as partes, o que se mostra suficiente para afastar as preliminares suscitadas. Prova documental apresentada pela autora que comprova a relação jurídica entre as partes, a prestação de serviços e o inadimplemento da ré. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.